Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-42.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-42.2025.8.05.0044

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: ANDREA DE LIMA COSTA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AR COM A ANOTAÇÃO “
ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR
”. ENDEREÇO EM ÁREA NÃO ABRANGIDA PELOS CORREIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da não comprovação da mora d
o
devedor.

2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mas devolvida com a anotação “
Área sem entrega domiciliar
”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, nos termos exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 e conforme a interpretação fixada no Tema 1132 do STJ. 3. A constituição em mora do devedor fiduciante é requisito legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. Todavia, tal entendimento pressupõe a efetiva remessa da correspondência à localidade contratual. 5. No caso concreto, o AR foi devolvido com a anotação “
Área
sem entrega domiciliar
”, evidenciando a frustração da entrega em razão da ausência de cobertura dos Correios na localidade, o que afasta a incidência da tese do Tema 1132.
6.
A ausência de constituição válida em mora configura a inexistência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito. 7.
Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000032-42.2025.8.05.0044
, sendo Apelante

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

e Apelad
a

ANDREA DE LIMA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07